Tribunal: TJDFT
Processo: 0716984-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IGESDF. ARTIGOS 1o E 10, § 1o DA LEI 5.899/2017. VALORES BLOQUEADOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO IX DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, atual denominação do Instituto Hospital de Base do Distrito Federal – IHBDF (pessoa jurídica de direito privado constituída sob a forma de Serviço Social Autônomo – SSA, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública), foi instituído pela Lei 5.899/2017, tendo como objetivo legal “prestar assistência médica qualificada e gratuita à população e de desenvolver atividades de ensino, pesquisa e gestão no campo da saúde, em cooperação com o Poder Público” (art. 1o). Referida Lei dispõe em seu art. 10, § 1o que "aplica-se ao IHBDF, dada a forma de instituição, a origem dos recursos, a finalidade pública e o atendimento integral aos usuários do SUS, o regime de impenhorabilidade de seus bens, serviços e rendas.”1.1. Isto considerado, depreende-se que os valores depositados em conta bancária atingidos pelo bloqueio realizado via SISBAJUD são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IX do Código de Processo Civil).
2. Mera alegação de que o Instituto agravado “em nenhum momento comprovou a origem do recurso bloqueado para fins de desbloqueio” não se presta a afastar a impenhorabilidade legal.
3. Além disso, insubsistente a alegação de ter havido reconhecimento do valor nominal da dívida: IGESDF apresentou em sua exceção de pré-executividade questionamento quanto aos valores pendentes para pagamento.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.